Tribunal: TJES
Processo: 5022168-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022168-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HIDRONORTE COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL (PJ). COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE APÓS O PRAZO INICIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA PERMANÊNCIA (
AD PERPETUM
). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022168-64.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: HIDRONORTE COMERCIAL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL (PJ). COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE APÓS O PRAZO INICIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA PERMANÊNCIA (
AD PERPETUM
). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por empresa de telefonia objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade da cláusula de renovação automática do prazo de fidelidade, reconheceu a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade (R$ 2.142,00) e tornou definitiva a tutela de urgência para impedir a negativação do nome da parte autora em razão do débito declarado inexigível, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (I) saber se a relação jurídica entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica contratante, que utiliza os serviços como ferramenta auxiliar à sua empresarial, configura relação de consumo; e (II) se a renovação automática do contrato de telefonia implica a renovação, também automática, do prazo de fidelidade, legitimando a cobrança de multa por rescisão posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Embora a autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou a “Teoria Finalista Mitigada”, admitindo a incidência das normas consumeristas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor. No caso, a autora (microempresa) apresenta nítida vulnerabilidade técnica perante a operadora Ré, justificando a proteção do CDC.

4.
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

5.
O cerne da presente demanda versa sobre a exigibilidade da multa por quebra de fidelidade contratual.

6.
O contrato de permanência teve seu prazo inicial de fidelidade (24 meses) compreendido entre 16/04/2019 e 16/04/2021, prevendo renovação automática por iguais períodos sucessivos. Segundo a recorrente, o ajuste foi renovado, inclusive em 16/04/2023, iniciando novo período de fidelidade. A rescisão, contudo, ocorreu em 15/02/2024, já no curso desse período renovado.

7.
Pois bem. A tese da recorrente (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) de que o contrato se renovaria automaticamente por períodos sucessivos e indeterminados, mantendo-se a cláusula de fidelidade, é abusiva e deve ser rechaçada.

8.
Importante distinguir a renovação do contrato de prestação de serviço, que pode ocorrer tacitamente, da renovação da cláusula de permanência (fidelidade). A fidelidade, por restringir o direito de escolha do contratante, deve ter prazo certo e limitado, sendo nula a cláusula que prevê sua renovação automática sem a expressa e inequívoca anuência do consumidor (ou equiparado), por violar a liberdade de contratar. No presente caso, a alegação de renovação automática ocorrida em 16/04/2023, com a instituição de novo período de permanência por mais 24 meses, até 16/04/2025, sem demonstração de anuência expressa da contratante, configura uma prorrogação
ad perpetum
da fidelidade, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

9.
Nesse sentido, a cobrança de multa rescisória quando o pedido de cancelamento é feito após o esgotamento do prazo de fidelidade original é considerada abusiva, como é possível notar do seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA.
VULNERABILIDADE TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou nula a cobrança de multa por quebra de fidelidade, aplicada após o término do prazo de permanência original, sob o fundamento de que a renovação automática do contrato não se estende à cláusula de fidelização. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a relação jurídica entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica contratante, que utiliza os serviços como ferramenta auxiliar à sua empresarial, configura relação de consumo; e (II)
se a renovação automática do contrato de telefonia implica a renovação, também automática, do prazo de fidelidade, legitimando a cobrança de multa por rescisão posterior
. III. Razões de decidir: 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com pessoas jurídicas quando sejam destinatárias finais do serviço, bem como for demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente à fornecedora, como no caso em tela. 4.
A renovação automática do contrato de prestação de serviços não se confunde com a renovação da cláusula de fidelização. A prorrogação do período de permanência exige manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor, não podendo ser presumida. 5. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, a cobrança de multa rescisória quando o pedido de cancelamento é feito após o esgotamento do prazo de fidelidade original, e a fornecedora não comprova que o consumidor anuiu expressamente com um novo período de permanência
. 6. Cabia à empresa de telefonia o ônus de provar a anuência expressa da consumidora para a renovação da fidelidade, fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. lV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Configura relação de consumo o contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica que utiliza os serviços como destinatária final. 2.
A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja validade para novo período depende de anuência expressa do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, III, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57 a 59. Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do STJ; TJSP, Apelação Cível 1054118-34.2022.8.26.0002; TJMG, AC 51198830920218130024; TJMT, Apelação Cível 1014288-97.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível 10129341320218110015; TJSP, AC 1006549-16.2020.8.26.0161. (TJMT; AC 1022077-74.2023.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 30/10/2025; DJMT 30/10/2025). (Grifo nosso).

10.
Ademais, ainda que o contrato firmado entre as partes contenha previsão expressa de renovação automática e estipule a necessidade de manifestação prévia do contratante para evitar a prorrogação do vínculo, tais disposições não podem se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

11.
Nos termos do artigo 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor impor ao consumidor a prestação de serviços sem solicitação prévia, sendo abusiva qualquer cláusula que imponha ao consumidor a obrigação de se manifestar para evitar a continuidade indesejada do contrato.

12.
A inércia do consumidor não pode ser interpretada como consentimento tácito para a renovação do serviço, especialmente quando não há comprovação de que a parte contratada tenha fornecido a devida informação e transparência quanto a essa renovação.

13.
Admitir a validade de cláusulas que impõem ao consumidor o ônus de solicitar o cancelamento sob pena de renovação automática configura desequilíbrio contratual e afronta o dever de informação, princípio fundamental das relações de consumo. Assim, a ausência de manifestação expressa da parte autora não pode ser utilizada como justificativa para a cobrança de serviços não solicitados, tampouco para a imposição de penalidades indevidas.

14.
Dessarte, considerando que a rescisão ocorreu em fevereiro de 2024, após o término do prazo original de permanência e do primeiro período de prorrogação alegado (16/04/2019 a 16/04/2021), a multa rescisória cobrada (R$ 2.142,00) torna-se manifestamente inexigível.

15.
Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, contudo, sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte autora não está representada por advogado.

Tese de julgamento:

1. “Configura relação de consumo o contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica que utiliza os serviços como destinatária final.”

2. “A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a prorrogação da cláusula de fidelização, cuja validade para novo período depende de anuência expressa do contratante.”

3. “A cobrança de multa por fidelidade após o esgotamento do prazo original torna o débito inexigível.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 39, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT; AC 1022077-74.2023.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 30/10/2025; DJMT 30/10/2025.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)